Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-27.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-27.2023.8.14.0094

APELANTE: PITTERSON ANNDERSON RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800057-27.2023.8.14.0094

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: PITTERSON ANNDERSON RODRIGUES NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, DO CP. PLEITO DEFENSIVO
. REFORMA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800057-27.2023.8.14.0094

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: PITTERSON ANNDERSON RODRIGUES NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PITTERSON ANNDERSON RODRIGUES NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, do CP à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 18640290) que em 23/01/2023, por volta das 15h, o apelante teria tomado conhecimento através de sua namorada, de que o ofendido Jeferson Novais Alves teria lhe contado que ele se relacionava com outras mulheres.

Assim, o recorrente se dirigiu até a moradia de sua namorada ordenando-lhe que subisse em sua motocicleta, ocasião em que se direcionou até a residência da vítima e, ao chegar no local começaram a discutir sobre as declarações das supostas traições.

Ato contínuo, o apelante munido com arma branca (faca) desferiu diversos golpes no ofendido, lhe ocasionando graves lesões, tomando rumo ignorado após a prática criminosa.

A vítima por sua vez, foi socorrida por terceiros e levada até o Hospital de Santo Antônio do Tauá, contudo, diante das lesões identificadas no laudo necroscópico, evoluiu a óbito em razão de choque hipovolêmico como consequência dos ferimentos que atingiram grandes vasos do braço e coxa esquerda.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18640461), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18640468) pugnando pelo redimensionamento do apenamento base em seu mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 18640471).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (Id. 19151201).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da Dosimetria.

O apelante pleiteia o redimensionamento da dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes a culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, conforme se observa:

“(...) Atenta às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena:

-
CULPABILIDADE
elevada, tendo em vista que de forma premeditada e fria, o réu ceifou a vida da vítima com 6 facadas, mesmo continuando parte das facadas mesmo após a vítima já estar caída ao chão e desarmada, não demonstrando portanto, qualquer sensibilidade com a vida humana;

(...) -
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe prejudicam, pois o crime foi cometido na frente da própria companheira da vítima, a qual se encontrava grávida da vítima.

- CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves, vez que foi ceifada a vida de uma pessoa jovem, com apenas 30 anos de idade e, ainda com uma longa perspectiva de vida, e um com um filho ainda por nascer (já que sua companheira estava grávida no momento do crime);

(...) Considerando que há 3 circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), a pena deve ser elevada em 2 anos e 3 meses para cada circunstância. POSTO ISTO, fixo a PENA-BASE em 18 (DEZOITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. (...)”

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Não há ilegalidade na decisão condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes, e em razão do Apelante ter confessado, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, tendo reduzido a sanção em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, motivo pelo qual a pena definitiva foi fixada em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024